Tribunal: STF
Processo: ARE 1374537
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO Ação Civil Pública Imóvel construído em área de risco de deslizamento Desnecessidade de produção de outras provas Preliminar afastada Obras executadas em desacordo com a legislação municipal Regular exercício do Poder de Polícia pela Administração Pública Tentativas de solução administrativa frustradas Demolição que se impõe Pedido reconvencional para providências de realocação e fornecimento de transporte que não deve recair ao Município, em razão da prévia ciência dos moradores quanto à irregularidade da construção Sentença de procedência reformada em parte Preliminar afastada, recurso da ré desprovido, provido o recurso do Município.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 3º, I, II, III e IV; 5º, XXIII e § 1º; 6º, caput; 30, VIII; 170, III, todos e 174 da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse mesmo sentido cito as seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. BEM IMÓVEL UTILIZADO PARA RECREIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo regimental PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a majoração dos honorários de sucumbência aplicadas no feito no âmbito desta Corte, MANTENDO -SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.” (ARE 1.304367 AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux)



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.323.631 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia)



     



    “EMENA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES. 



    1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.1914.212 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator